Tribunal: TJDFT
Processo: 0742591-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. RÉU REVEL. COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 373, II, CPC, “O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”
2. Cediço que “2. Para a propositura da ação monitória, não se exige prova robusta e incontestável da dívida, mas sim documento escrito, sem força de título executivo, que permita ao juiz formar um juízo de probabilidade sobre a existência do crédito.” (AREsp n. 2.823.367/SE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/9/2025, DJEN de 26/9/2025.).Frise-se: “5. A prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor. Precedentes.” (REsp n. 1.677.895/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/2/2018, DJe de 8/2/2018.). 2.1. Do que juntado pelo Banco/apelante, não formado juízo de probabilidade acerca de os contratos terem sido firmados pelo réu revel, tampouco da existência de crédito em favor do Banco.
3. Não tendo o Banco se desincumbido do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, sentença que deve ser mantida.
4. Recurso conhecido e não provido.